Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800812-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

AGRAVADO: A L DA S NUNES LTDA, ANA LUCIA DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE FABRICAÇÃO DE GELO NO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO QUE MILITA A FAVOR DO MEIO AMBIENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0800063-12.2022.8.14.0048-PJE) com pedido de efeito suspensivo, interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA (Município de Salinópolis) contra A.L.DA.S. NUNES LTDA e ANA LÚCIA DA SILVA NUNES, diante da decisão prolatada pelo Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos do Mandado de Segurança (0800063-12.2022.8.14.0048), impetrado pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 47578409):

“(...) De acordo com o teor do inciso LXIX do art. 5º da Lei Maior, o mandado de segurança será concedido para fins de proteção de direito líquido e certo, desde que não seja amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse sentido, o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09, diploma legal que disciplina o remédio constitucional, prevê acerca da possibilidade de suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Na hipótese em comento, constata-se que a autoridade coatora, mesmo após a juntada dos documentos exigidos, no caso, matrícula atualizada do Imóvel, Contrato de Compra e Venda do Imóvel, Pen Drive, Procuração assinada e autenticada, quedou-se inerte, não apresentando resposta ao administrado quanto ao seu requerimento de concessão de alvará de obras/licença ambiental, exigindo ainda, Carta de Concessão do uso do solo e a Licença Ambiental, tudo em flagrante violação ao disposto no art. 10 da Lei Municipal nº 2.792/2006, a qual dispõe sobre as construções no Município de Salinópolis/PA (Código de Obras), senão veja-se:

Lei Municipal nº 2.792/2006.

Art. 10 – O Executivo Municipal terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada do processo, para se pronunciar quanto ao projeto apresentado.

E importante salientar que a administração recebeu o pedido de licença ambiental em outubro de 2021, sem manifestação.

Deixar o Executivo Municipal de emitir alvará/licenciamento, possuindo autor todos os documentos exigidos, inclusive a ART (id. nº
47302295
) e projeto, devidamente assinado por arquiteto (id. nº
47302303
), resta clara a inércia e abuso da autoridade coatora.

Ressalta-se que a licença é ato vinculado, ou seja, desde que atendidos os requisitos legais estabelecidos para sua obtenção, torna-se direito subjetivo do particular, obrigando a Administração, que não pode exercer juízo de conveniência quanto ao atendimento ou não do pedido.

Logo, a inação da administração em atender o particular autoriza a intervenção do Poder Judiciário, uma vez provocado pelo impetrante, para compelir a Administração a praticar ato vinculado.

Desse modo, com fundamento no inciso XXI do art. 37 da CRFB/88; inciso III do art. 7 º e art. 10 da Lei Municipal nº 2.792/2006, estando presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, consubstanciado no fundamento relevante do pedido vindicado nos presentes autos, nos moldes do inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09, bem como no receio de dano irreparável (periculum in mora), pois do ato lesivo de silêncio da autoridade coatora poderá resultar a ineficácia da medida, caso seja ulteriormente deferida, concedo a ordem de segurança pleiteada na presente ação mandamental, a fim de assegurar direito líquido e certo do autor e, por conseguinte, determino que a autoridade coatora, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas,
EXPEÇA
o Alvará de Obras e a Licença Ambiental, sob pena de aplicação de sanções penais cabíveis, sem prejuízo de determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e cabíveis à espécie.

Sendo claro que tanto o alvará de Obras e a Licença Ambiental versará sobre a obra de engenharia civil PROJETO E EXECUÇÃO DE DE UMA FÁBRICA DE GELO CONTENDO 137,49 M2 DE ÁREA, MÉTODO CONTRUTIVO COM FUNDAÇÕES RASAS ARMADAS (SAPATA), VIGA BALDRAME, CONCRETO ARMADO EM PILARES,VIGAS E LAJES, EXCUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, PROJETO
ESTRUTURAL E HIDROSANITÁRIO DE ESGOTO E AGUA FRIA, não autorizando por. este ato funcionamento da fábrica de Gelo que deverá ter licenciamento específico.

Intime-se a parte ré da presente decisão, constando do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77, §1º, do CPC), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (parágrafo único do art. 297 c/c §3º do art. 536 e §3º do art. 538, todos do CPC).

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações, enviando-lhes segunda via da exordial, com cópias dos documentos juntados com a mesma, tudo com a fiel observância do disposto no art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09.

Dê-se ciência ao órgão de representação da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Após, sigam os autos ao Ministério Público do Estado do Pará para manifestação.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos do Provimento nº 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos nº 011/2009 e nº 014/2009), aplicável às comarcas do interior por força do Provimento nº 003/2009 da CJCI). Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. (...)”

Em suas razões (Id 7975682), a Prefeitura de Salinópolis, ora Agravante aduz que os agravados ingressaram com Mandado de Segurança com pedido de liminar em face o Secretário de Obras e o Secretário do Meio Ambiente do Município de Salinópolis requerendo judicialmente, na data de 02 de dezembro de 2021, liminar para que a Secretaria de Obras respondesse ao requerimento de Alvará de Obras o qual foi acolhida pelo juízo de 1º grau, conforme acima transcrita,
entretanto a Secretaria respondeu, em parecer, no dia 22 de dezembro de 2021, que faltavam documentos a serem apresentados
. São eles:

a) Matrícula atualizada do imóvel;

b) Carta de concessão do uso do solo ou aforamento emitido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU);

c) Licenças Ambientais (prévia e instalação);

d) CD ou Pen drive com a cópia eletrônica dos projetos em formato .dwg;

e) Assinatura da procuração não está autenticada.

Tendo em vista a resposta apresentada, informa que apresentou administrativamente os documentos solicitados no dia 22 de dezembro de 2021(documento ID 47302300), com exceção da Carta de Concessão do Uso do Solo ou Aforamento emitido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e Licenças Ambientais (prévia e instalação).

Aduz que, quanto a licença ambiental, esta foi solicitada, junto a Secretaria do Meio Ambiente e a mesma não emitiu resposta. Quanto Carta de Concessão do Uso do Solo ou aforamento emitido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), diz ser pacífico que é o município o responsável pela emissão. Afirma ainda que, segundo a legislação, o prazo para se manifestar quanto a solicitação seriam de 30 (trinta) dias, conforme Código de Obras.

O agravante informa que o juízo
a quo
foi induzido a erro quanto ao prazo de análise do pedido administrativo, uma vez que foi omitido na inicial que o prazo para conclusão do setor ambiental são de 03 meses e não de 30 dias. Além disso, informa que os documentos acostados no Mandado de Segurança, o pedido junto a Secretaria de Meio ambiente se deu em 21/10/2021, com prazo de até 21/01/2022, tendo o
Mandamus
sido interposto dia 14/01/2022, logo, antes de ser esgotado o prazo.

A Prefeitura de Salinópolis, por meio da Secretaria de Obras do Município, emitiu parecer informando que para se expedir alvará de construção, é necessário a licença ambiental, e o pedido de licença ambiental foi concluído dentro do prazo legal.

Portanto inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo simples fato do Município não ter extrapolado o prazo de análise quanto ao pedido de licença ambiental, e, consequentemente, sem a licença, não há como ser expedido alvará autorizando as obras de implantação de uma fábrica, como quer o impetrante.

Além disso, aduz que o parecer do Setor de Obras, que ora se junta, emitido tempestivamente nos 30 dias após a apresentação de documentos complementares, assim dispõe acerca da impossibilidade de construção de indústria em setor residencial: “Em relação a área onde se encontra o imóvel, está inserida na zona ZH1 (ZONA HABITACIONAL I), SENDO ÁREA DE MORADIA URBANA, PROIBIDO A CONTRUÇÃO OU INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA”.

Ao final, pugna a concessão de liminar, uma vez que se cumprida a determinação judicial de 1º grau, será irreversível seus efeitos caso a área da construção seja imprópria para o meio ambiente, onde os danos causados serão incomensuráveis, assim como a instauração de indústria em área residencial, com fulcro no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, onde “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Assim, requer-se, de forma urgente, seja atribuído efeito suspensivo a decisão de piso, a fim de evitar-se possíveis danos a coletividade e, no mérito conhecido e provido o presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Examinando o pedido de efeito suspensivo, constatei que estavam presentes os requisitos para concessão da medida, razão pela qual deferi o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, conforme Id. 7996571.

Em face desta decisão a parte agravada interpôs Recurso de Agravo Interno, conforme Id. 8353174.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais do Agravo de Instrumento, conforme Id. 8366589.

A Prefeitura de Salinópolis apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Id. 8489300.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela inclusão em pauta de julgamento do recurso de agravo interno. Id. 8541752.

Logo em seguida, proferi despacho determinando que os autos retornassem à Procuradoria de Justiça para que se manifestasse de forme conclusiva acerca do recurso de agravo de instrumento, pois o recurso de agravo de instrumento já encontra-se maduro para julgamento. (Id. 10575853).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a decisão agravada, conforme Id. 10640464.

É o relatório.

VOTO

VOTO

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Primeiramente, cumpre observar que, estando o Agravo de Instrumento devidamente instruído, portanto, pronto para o julgamento de seu mérito, e, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, passarei à análise do recurso mencionando, restando, diante disso, prejudicado o Agravo Interno (Id nº 8353193), que impugna decisão de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo constante na peça inaugural do Agravo de Instrumento.

Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito recursal.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, o agravo de instrumento deve ser conhecido.

MÉRITO

Examinando os presentes autos, constato que a parte agravante tem como objetivo a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso a liminar deferida, seja cumprida, será irreversível seus efeitos caso a área da construção seja imprópria para o meio ambiente, onde os danos causados serão incomensuráveis, assim como a instauração de indústria em área residencial no Município de Salinópolis.

Diante da presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), resolvi conceder o efeito suspensivo em face da decisão recorrida.

Pois bem.

Após a instrução do presente recurso e examinando os documentos juntado nos autos, percebo que o agravante (Município de Salinópolis) informou que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
foi proferida sem qualquer documento que pudesse fundamentá-la a ponto de determinar construção de industrias em Ilhas Marítimas
sem um prévio estudo ambiental
, além de intervir no mérito administrativo da tomada de decisão, vem a colocar em risco, não só o meio ambiente em si, mas toda a população que vive na área, já que a obra pode afetar lençóis freáticos, alterar estruturas entre outras preocupações, lembrando que não estamos falando de construção residencial e sim de uma Indústria de Gelo.

Diante dessa situação é necessário destacar o art. 10 da Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Vejamos:

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental
”.

Nesse sentido, a ausência de constatação de dano ambiental específico não é fator de exclusão da necessidade de licenciamento. As atividades potencialmente poluidoras, assim como seus graus, são relacionadas de forma objetiva, sendo o licenciamento um ato de controle administrativo prévio e vinculado.

Nota-se que a Prefeitura Municipal de Salinópolis, ora agravante, após analisar os argumentos e documentos juntados aos autos principais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente indeferiu o pedido de licenciamento ambiental, uma vez que a área é inadequada ambientalmente para exercer a atividade de fabricação de gelo comum, nos termos da Lei Municipal nº 2848/2011, que trata da política municipal de meio ambiente do Município de Salinópolis, conforme Id. 7975689.

Além disso, é necessário destacar que o licenciamento ambiental é, em regra, um ato administrativo discricionário praticado pelo Poder Executivo, sendo uma ferramenta de extrema importância na efetivação da tutela dos direitos difusos e coletivos previstos na
Constituição Federal
em seu art. 255 e parágrafos.

A aplicação desse dispositivo constitucional é extensa de forma que tanto a União, quanto os estados e os municípios, foram legitimados para normatizar e conceder, ou não, a licença ambiental para realização de empreendimentos ou atividades que possam causar qualquer espécie de degradação ou poluição ambiental, com base na lei e nos seus próprios critérios de oportunidade, conveniência, justiça e equidade.

Diante disso, destaco que a licença ambiental possui caráter preventivo, sendo possível se verificar através da necessidade e importância na realização de estudos prévios quando da possibilidade de implementação de atividades ou empreendimentos possivelmente poluidores ou que possam causar algum tipo de dano ao meio ambiente, sendo um importante instrumento de gestão ambiental, permitindo que a Administração Pública possa exercer o controle das ações humanas que interferem no Meio Ambiente, compatibilizando o desenvolvimento econômico com a preservação ecológica.

Devido a sua importância, a
Constituição Federal em seu art. 225, §1º, inciso IV
, impõe o estudo de impacto ambiental como ônus obrigatório do Poder Público, sempre que houver a solicitação de concessão de licença ambiental para a implantação de empreendimento ou atividade que possa vir a causar significativo impacto ao meio ambiente, a fim de garantir um meio ambiente sustentável.

Por isso, os critérios para concessão do licenciamento são rígidos visto que a implementação de atividades ou empreendimentos poluentes podem causar danos irreversíveis ao meio ambiente o que também reflete diretamente na qualidade de vida e obtenção de recursos de gerações futuras, possivelmente prejudicando o seu desenvolvimento.

Nesse sentido, por ser uma atividade do Poder Público no exercício de seu poder de polícia, sendo um ato administrativo discricionário com etapas complexas,
o controle jurisdicional mostra-se necessário para evitar possíveis abusos de poder, impossibilitar que excessos, desvios ou omissão de finalidades da administração aconteçam.

Isto porque cabe ao poder judiciário estabelecer e propor a solução mais adequada ao caso, diante da legislação vigente e atos praticados pelo agente público, devendo observar ainda os critérios valorativos dos quais o meio ambiente é portador.

Assim, é possível verificar que o controle jurisdicional do licenciamento ambiental é efetivado quando da existência de irregularidades no procedimento administrativo para concessão do licenciamento ou ainda, quando este não ocorre
. Sendo aplicado também quando do descumprimento de alguma das etapas do procedimento previsto em lei, abrangendo prazos para seu andamento, diretrizes, critérios e formas estabelecidas.

Pelo fato de ser um procedimento discricionário, ainda será cabível pelo controle a análise do ato praticado pelo agente público quando da concessão de uma possível licença indevida
, de forma a ser considerada sua avaliação diante da situação, juntamente com o resultado dos estudos prévios, a conformidade dos atos com a legislação regulamentadora, bem como a motivação de sua decisão devido a necessidade de respeito ao interesse público.

Desta forma, quando os atos da administração pública são praticados desviando-se de tais premissas ou se omite em exigir, examinar ou decidir sobre a concessão da licença sem a devida motivação e em desacordo com a proposição do desenvolvimento sustentável, o legitimado será capaz de acionar o poder judiciário para pleitear a proteção de tal direito difuso constitucionalmente previsto e protegido, do qual a sociedade em sua coletividade é portadora.

Desse modo, ratifico a decisão que determinou a suspensão da decisão agravada, tendo em vista que restou configurado o requisito do periculum in mora em favor do Agravante, pois não há comprovação, pelo particular, de que sua atividade não causaria a degradação apontada pelos órgãos técnicos do Município de Salinópolis, o que se constata é a iminente ameaça de severos danos ambientais, bem como à saúde pública de um sem-número de pessoas, mormente ante o risco concreto de contaminação do Murumuipi, além da área de mangue localizada na zona ambiental do Município.

Considerando que o pedido foi devidamente analisado pela Prefeitura Municipal de Salinópolis, a qual por meio de sua Secretaria de Obras informou claramente da impossibilidade de autorização da instalação de uma indústria de fabricação de gelo comum, tendo em vista a falta de documentação, bem como o fato que o imóvel se encontra em lugar inadequado (Zona habitacional) para esse tipo de empreendimento, pois trata-se de área de moradia urbana, o que inviabiliza a construção ou instalação de indústria, conforme Id. 7975692.

Nesse sentido destaco a conclusão do parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis:

“(...) Com base análise acima, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis deve aplicar o indeferimento do processo de licenciamento ambiental, uma vez que a área é inadequada ambientalmente para exercer a atividade de fabricação de gelo comum, previsto na lei nº 2848/2011 – política municipal de meio ambiente de Salinópolis demais leis, normas e resoluções que se aplica a atividade (...) – Id. 7975689.

Neste contexto, os atos da administração pública devem orientar-se por determinados princípios, dentre os quais o da legalidade, da responsabilidade do estado por atos administrativos, da moralidade e os da razoabilidade, previstos no caput, do art. 37 da CF/88, além de que diante da relevância do bem jurídico tutelado, deve-se observar os princípios da prevenção e precaução que norteiam nosso sistema jurídico ambiental. Assim, não existe ilegalidade por parte da Administração ao exigir documentos previstos na legislação ambiental.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) In casu, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar do mandamus. Ora, consoante demonstrado nos autos, mesmo depois da concessão da liminar, o Impetrante/Agravado não apresentou toda a documentação necessária à expedição da licença, pois, no seu particular entender, alguns documentos exigidos seriam de responsabilidade da própria Municipalidade.

Por óbvio que tal conduta não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, pois cabe ao Administrado cumprir as exigências dos órgãos de fiscalização ambiental antes de obter as licenças pretendias, que, apesar de serem ato vinculado, demandam o preenchimento dos requisitos legais e, dentre eles, a apresentação da documentação necessária.

Assim sendo, não se pode dizer, neste juízo de cognição sumária, que a fumaça do bom direito, requisito da liminar do mandamus, está presente e comprovada por prova pré-constituída, pois o que há nos autos, na verdade, é a informação de que a Agravada não apresentou a documentação necessária à expedição da licença pretendida.

O Poder Judiciário não pode, de modo antecipado e geral, determinar a expedição de licenças ambientais sem a comprovação inequívoca dos requisitos legais e dos estudos exigidos pela legislação, sob pena de dano irreparável ao meio ambiente, o que se torna ainda mais temerário quando se está falando de uma liminar, concedida em juízo rarefeito de análise dos autos (...)”.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e no mérito,
dou-lhe provimento
, para confirmar a decisão liminar de Id. 7996571 e suspender em definitivo a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2023